Tribunal: STJ
Processo: 0001026-49.2020.8.17.2470
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3095415 - PE(2025/0431293-4)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: KETY MARIA OLIVEIRA DE MOURA
ADVOGADO
: JOAQUIM PINTO LAPA NETO - PE024557
AGRAVADO
: WILLYVANIA NOVAES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: CLAUDENOR LOPES DA SILVA - PE025588
AGRAVADO
: FUNDACAO
DE
APOSENTADORIAS
E
PENSOES
DOS
SERVIDORES DO ESTADO DE PERNAMBUCO
PROCURADOR
: MARIA RAQUEL SANTOS PIRES
EMENTA
SERVIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS ADOTADOS
PELA DECISÃO LOCAL QUE INADMITIU O RECURSO
ESPECIAL.
. INCIDÊNCIA.
SÚMULA N. 182/STJ
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico e
individualizado, todos os fundamentos adotados pelo Tribunal de
origem para inadmitir o recurso especial. Incidência da
. Nesse sentido:
, Corte
Súmula n. 182/STJ
EAREsp n. 701.404/SC
Especial, Relator para acórdão Min. Luis Felipe Salomão, DJe de
30/11/2018.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026 18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56888739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 19/05/2026 19:28:55
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 062effe3-8e1e-4807-b879-ab85e58b09a2

Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA56888739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 19/05/2026 19:28:55
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 062effe3-8e1e-4807-b879-ab85e58b09a2

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3095415 - PE(2025/0431293-4)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: KETY MARIA OLIVEIRA DE MOURA
ADVOGADO
: JOAQUIM PINTO LAPA NETO - PE024557
AGRAVADO
: WILLYVANIA NOVAES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: CLAUDENOR LOPES DA SILVA - PE025588
AGRAVADO
: FUNDACAO
DE
APOSENTADORIAS
E
PENSOES
DOS
SERVIDORES DO ESTADO DE PERNAMBUCO
PROCURADOR
: MARIA RAQUEL SANTOS PIRES
EMENTA
SERVIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS ADOTADOS
PELA DECISÃO LOCAL QUE INADMITIU O RECURSO
ESPECIAL.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA N. 182/STJ.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico e
individualizado, todos os fundamentos adotados pelo Tribunal de
origem para inadmitir o recurso especial. Incidência da
Nesse sentido:
, Corte
Súmula n. 182/STJ.
EAREsp n. 701.404/SC
Especial, Relator para acórdão Min. Luis Felipe Salomão, DJe de
30/11/2018.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado por
desafiando a decisão de
Kety Maria Oliveira de Moura
fls.
que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão de a parte
741/742,
recorrente não ter rebatido, de forma específica, todos os fundamentos adotados pelo
juízo negativo de admissibilidade, atraindo a incidência do Enunciado n. 182 desta Corte
Superior.
Inconformada, a parte agravante sustenta, em síntese, que (fls.
):
752/754

Documento eletrônico VDA55991600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 17/04/2026 19:38:08
Código de Controle do Documento: 5ad5e0ca-63f9-4d83-af74-fc78ad98887c

[...] o AREsp não se limitou a alegações genéricas. A tese central, desenvolvida
em tópico próprio, foi a de que a questão é de direito, e não de
fato. Argumentou-se, exaustivamente, que não se pretendia revolver o acervo
probatório, mas sim obter deste Egrégio Tribunal a correta qualificação
jurídica para fatos já assentados e confessados pelo próprio Tribunal de
origem. A impugnação foi clara: a
não se aplica porque a
Súmula 7/STJ
discussão cinge-se a saber se a anulação de uma sentença de mérito (ID
67222253) por meio de embargos de declaração de terceiro viola o
do
art. 494
CPC. Isso é matéria de direito. A dialeticidade foi, portanto, plenamente
observada.
[...] o Agravo em Recurso Especial atacou especificamente os fundamentos da
decisão de inadmissibilidade, demonstrando que a lide se enquadra na hipótese
de revaloração jurídica, e não de reexame fático. A aplicação analógica da
e a incidência da
com o devido respeito,
Súmula 182/STJ
Súmula 7/STJ,
configuram um error in procedendo que merece ser sanado por esta Colenda
Turma.

Repisa, ainda, os argumentos de mérito trazidos no apelo nobre.
A parte agravada apresentou impugnação às fls. 764/769.
.
É o relatório
VOTO
A
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
irresignação não pode ser acolhida.
Como antes assentado, observa-se que o agravo em recurso especial não
ultrapassa a barreira do conhecimento, pois a parte agravante não rebateu, de modo
, todos os fundamentos adotados pela decisão que inadmitiu
específico e individualizado
o apelo especial, deixando de atacar a apontada aplicação da Súmula n. 7/STJ.
Com efeito, apesar de afirmar, genericamente, que para resolução da
controvérsia mostra-se desnecessário o revolvimento de provas, a parte insurgente não
realizou o imprescindível cotejo entre o aresto estadual e os argumentos veiculados nas
razões do apelo raro, a fim de demonstrar especificamente a inaplicabilidade do referido
anteparo sumular.
Logo, não houve efetiva impugnação a esse alicerce do decisum
denegatório de admissibilidade da insurgência especial.
Ora, segundo compreensão deste Pretório, "[a] decomposição do
provimento judicial em unidades autônomas tem como parâmetro inafastável a sua parte
dispositiva, e não a fundamentação como um elemento autônomo em si mesmo,
ressoando inequívoco, portanto, que a decisão agravada é incindível e, assim, deve ser
impugnada em sua integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais
Documento eletrônico VDA55991600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 17/04/2026 19:38:08
Código de Controle do Documento: 5ad5e0ca-63f9-4d83-af74-fc78ad98887c

" (
, Relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte
EAREsp n. 701.404/SC
Especial, julgado em
DJe de
.
19/9/2018,
30/11/2018)
Incide, desse modo, o Enunciado n.
: "
182/STJ
É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
art. 545
recorrida."
A propósito:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À TOTALIDADE DOS
FUNDAMENTOS ADOTADOS PELA DECISÃO QUE NÃO ADMITE, NA
ORIGEM, O RECURSO ESPECIAL.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA 182/STJ.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico, os fundamentos
adotados pelo Tribunal de origem para negar seguimento ao recurso especial.
Incidência da Súmula 182 do STJ.
2. A Corte Especial do STJ, na assentada de
consolidou o
19/9/2018,
entendimento de que incumbe ao agravante infirmar, especificamente, a
totalidade do conteúdo da decisão que não admitiu o processamento do recurso
especial, sob pena de incidir o óbice contido na
Dessarte, não
Súmula 182/STJ.
se admite a impugnação parcial do julgado (
e
EAREsp 701.404/SC
DJe de
.
EAREsp 831.326/SP,
30/11/2018)
3. Não é possível considerar as razões trazidas no agravo interno vertente,
para fins de suplantar a deficiência de fundamentação recursal do apelo raro,
visto que os recursos devem estar perfeitos, completos e acabados no momento
de sua interposição, em observância aos Princípios da Eventualidade, da
Complementaridade e da Preclusão. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
(
, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AgInt no AREsp n. 1.585.836/SP
Turma, julgado em
DJe de
)
17/4/2023,
20/4/2023.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DE QUE NÃO SE
CONHECEU. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DESRESPEITO AO ART. 1.021,
§ 1o, DO
E À SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
CPC/2015
PROVIDO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ MANTIDA.
1. O STJ perfilha o entendimento de ser necessária a impugnação específica de
todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o Agravo em Recurso Especial,
sob pena de não conhecimento, ante a incidência da Súmula 182/STJ.
2. A Corte Especial reafirmou recentemente tal posição no julgamento dos
Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 746.775/PR,
Relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe
30.11.2018.
3. Verifica-se no caso em apreço que não foi impugnado no Agravo em Recurso
Especial o seguinte argumento: "Súmula 83 do STJ" (fl. 177, e-STJ).
4. Tendo sido utilizada tal súmula como premissa para inadmissão do Recurso
Especial, demanda-se a demonstração, por intermédio de decisões
Documento eletrônico VDA55991600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 17/04/2026 19:38:08
Código de Controle do Documento: 5ad5e0ca-63f9-4d83-af74-fc78ad98887c

contemporâneas ou posteriores às mencionadas na decisão combatida, da
superação do entendimento lançado ou, ainda, análise pormenorizada a fim de
comprovar que a situação sob análise difere de forma substancial do retratado
na decisão que fundamentou aplicação da súmula, requisitos não preenchidos
pela parte no Agravo em Recurso Especial. Nesse sentido: AgInt no
Rel. Min. OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe
AREsp 1.322.384/RJ,
11/3/2019.
5. Ressalte-se que a impugnação tardia (somente por ocasião da interposição
de Agravo Interno) dos fundamentos da decisão que não admitiu o Recurso
Especial, além de caracterizar imprópria inovação recursal, não tem o condão
de afastar a aplicação do referido verbete
tendo em vista a ocorrência
182/STJ,
de preclusão consumativa.
6. Agravo Interno não provido.
(
, Relator Ministro Herman Benjamin,
AgInt no AREsp n. 2.190.005/RJ
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
29/5/2023,
26/6/2023.
, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA55991600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 17/04/2026 19:38:08
Código de Controle do Documento: 5ad5e0ca-63f9-4d83-af74-fc78ad98887c

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.095.415 / PE
Número Registro: 2025/0431293-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00010264920208172470 10264920208172470
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: KETY MARIA OLIVEIRA DE MOURA
ADVOGADO
: JOAQUIM PINTO LAPA NETO - PE024557
AGRAVADO
: WILLYVANIA NOVAES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: CLAUDENOR LOPES DA SILVA - PE025588
AGRAVADO
: FUNDACAO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS
SERVIDORES DO ESTADO DE PERNAMBUCO
PROCURADOR : MARIA RAQUEL SANTOS PIRES
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - PENSÃO - CONCESSÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: KETY MARIA OLIVEIRA DE MOURA
ADVOGADO
: JOAQUIM PINTO LAPA NETO - PE024557
AGRAVADO
: WILLYVANIA NOVAES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: CLAUDENOR LOPES DA SILVA - PE025588
AGRAVADO
: FUNDACAO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS
SERVIDORES DO ESTADO DE PERNAMBUCO
Documento eletrônico VDA56866341 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:04:28
Código de Controle do Documento: fd9b9a8d-2a08-48ae-94a3-086adf77e6e5

PROCURADOR : MARIA RAQUEL SANTOS PIRES
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56866341 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:04:28
Código de Controle do Documento: fd9b9a8d-2a08-48ae-94a3-086adf77e6e5